Tribunal: TCU
Processo: 023.451/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de pensão militar, emitida pelo Comando da Aeronáutica e instituída pelo ex-militar Candido Henrique Vianna Zuniga em favor de Rosana Oliveira de Souza. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em considerar legal o ato de concessão inicial de pensão militar em favor de Rosana Oliveira de Souza, concedendo-lhe registro.